Tribunal: STF
Processo: RE 1275322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENAS. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE PRAZO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
    1. Na dicção da Constituição Federal e da legislação de regência, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
    2. A determinação judicial de que se cumpra dever legal em prazo razoável, porquanto persistente e injustificada a omissão da Administração, não implica afronta ao princípio da separação dos Poderes.
    3. Não há qualquer vedação legal à cominação deastreinte contra o Poder Público, em caso de descumprimento de ordem judicial, na esteira da jurisprudência”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 37, caput, XXI; 61, § 1°, b; 167, II; e 196, todos da CF.
    O recurso não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim –, mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à saúde. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.165.054-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. Direito à saúde. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Ação civil pública. Limites territoriais da eficácia da decisão. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 796.473/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/14, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos limites territoriais da coisa julgada, tendo em vista a execução de sentença proferida em ação civil pública, dado seu caráter infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (RE 1.021.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;,RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello), entre outros.
    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 841.637, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 852.441, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Este último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator